Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710909-46.2018.8.07.0006 RECORRENTE: NEIDAMAR VASCONCELOS FONSECA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o CPC. IURIS TANTUM. PARÂMETRO OBJETIVO. INEXISTENTE. CRITÉRIO DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, aplica-se o critério previsto no artigo 790, §3o da Consolidação das Leis Trabalhistas por aplicação analógica. 3. In casu, o contracheque da apelante informa rendimentos em valor superior ao parâmetro estabelecido pela justiça do trabalho. Além disso, valor muitas vezes superior a renda média da população. Logo, necessário o indeferimento da gratuidade. 4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada sua hipossuficência. Assevera que não poderia ter sido negada a benesse com fundamento em parâmetros objetivos estabelecidos pela CLT, bem como em razão de estar assistida por advogado particular, uma vez que o patrono atuou pro bono. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649, e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em análise, o contracheque da apelante (id. 10087978) informa rendimentos de R$ 9.407,81 (nove mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), valor superior ao parâmetro estabelecido. Além disso, valor muitas vezes superior a renda média da população” (ID 10645035-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649, e JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024